Tribunal: STF
Processo: AI 212646
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. PIS. Empresa sujeita a

recolhimento de contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS - instituído pela Lei Complementar n.º 7, de 1970. Sua recepção
pelo art. 239, da CF/88. 3. Não obrigação do recolhimento de
contribuição para o aludido Programa, na forma prevista nos
Decretos-leis nºs 2445 e 2449, ambos de 1988, que modificavam a base
de cálculo, a alíquota e o prazo de recolhimento das contribuições
em referência. 4. Inconstitucionalidade dos Decretos-leis nºs 2445
de 29.6.1988, e 2449, de 21.7.1988. Plenário. RE 148754-2-RJ. 5.
Recurso extraordinário improvido. 6. Fundamentos inatacados. Súmula
284. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.